Tribunal: TJDFT
Processo: 0742392-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS ORIGINAIS DE “SLIP XER 712 – NÃO MURCHADOS” RELATIVOS A CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. VIABILIDADE E NECESSIDADE A SER AVERIGUADA MEDIANTE PROVA TÉCNICA PRODUZIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. AFASTAMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. Na ação de produção antecipada de provas em comento, diante da apresentação de SLIP’s XER 712 (murchados) referentes às cédulas de crédito rural contratadas, é descabida, neste momento processual, a exigência de apresentação dos originais SLIP XER 712 (não murchados), sendo a necessidade e viabilidade de complementação da documentação apresentada questão a ser aferida na liquidação de sentença, mediante prova pericial técnica que ateste a indispensabilidade de juntada dos originais ou, ainda, a suficiência do que já foi apresentado pelo banco agravante. Em outras palavras, a questão técnica debatida demanda dilação probatória a ser realizada na origem em fase de liquidação de sentença, caso a prova pericial, a ser eventualmente realizada, identifique a necessidade de apresentação da via original dos documentos solicitados.

2. Como consequência lógica do afastamento da necessidade de apresentação dos documentos originais solicitados, neste momento processual, impõe-se seja extirpada a multa cominatória aplicada na decisão agravada.

3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.